Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749416-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: FABIANO NERIS DA MOTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação de execução (PJe n. 0707161-59.2025.8.07.0006), indeferiu a juntada aos autos do resultado das pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Em suas razões, o recorrente alega que, embora o Juízo tenha deferido a realização das pesquisas, recusou-se a juntar aos autos o comprovante dos resultados, limitando-se a afirmar que as diligências foram infrutíferas e que o executado não declarou bens à Receita Federal nos últimos três anos. Destaca que não foi apresentado qualquer documento que comprove a realização efetiva das buscas ou o seu resultado, o que impossibilita a verificação da diligência por parte da exequente. Argumenta que o Juízo, ao decidir pela não juntada dos documentos, fundamentou sua posição na suposta desnecessidade de comprovação, alegando que apenas juntaria os resultados mediante ordem expressa do Tribunal. Ressalta que tal conduta viola o princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5o, LX, da Constituição Federal, e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte credora não pode aferir a utilidade do documento ou requerer novas diligências com base em fatos concretos. Afirma que a decisão recorrida representa negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo selecionou, sem justificativa legal, quais documentos poderiam ser analisados pela parte, realizando juízo de valor sobre a utilidade do resultado das pesquisas. Pontua que há precedentes análogos, inclusive liminar concedida em caso semelhante, reconhecendo o direito da parte credora de acesso ao resultado das diligências, ainda que negativo, para garantir a celeridade e regularidade do processo executivo. Pondera que a ausência da juntada do resultado das pesquisas pode acarretar prejuízo irreversível à parte credora, especialmente diante do risco de prescrição intercorrente e da manutenção do inadimplemento do executado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a juntada imediata do resultado completo das pesquisas INFOJUD e RENAJUD aos autos, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, assegurando o direito de acesso ao documento. Preparo regular (ID 78234490). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a determinação da imediata juntada nos autos originários do resultado completo da busca INFOJUD e RENAJUD. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora no risco prescrição intercorrente, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar, de modo que a simples menção abstrata ao risco prescricional, sem demonstração objetiva de iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não preenche o requisito. Portanto, considero que o reconhecimento do direito vindicado pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator